Tribunal: TJDFT
Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO AGRAVADO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, Id. 21023908, contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0701663-41.2018.8.07.0001, determinou, em favor do Agravado Wilson Campos de Miranda Filho, a lavratura do auto de adjudicação dos direitos da Agravante Elza Gondin Teixeira de Castro sobre o imóvel penhorado, a despeito do pedido de Mariana Gondim Teixeira de Castro de adjudicação do imóvel em igualdade de condições com o Agravado, conforme direito de preferência dos descendentes (artigo 876, §§ 5o e 6o, do CPC). O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 21188120), cuja decisão foi mantida no julgamento de Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno (Acórdão Id. 25405127). O presente recurso encontra-se pautado para ser julgado na 38a Sessão Ordinária Virtual. Todavia, foi proferida sentença nos autos de origem em 28.9.2021, que encerrou o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que cumprida a obrigação da parte executada em razão da adjudicação. Em petição Id. 29979181, o Agravado requereu “a extinção do recurso”, pela perda do seu objeto. Por sua vez, as ora Agravantes requereram a suspensão do julgamento do presente Agravo de Instrumento, marcado para a 38a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (10.11.2021 até 18.11.2021), para que seja julgado simultaneamente com a Apelação (Id. 30310829). É o relato do necessário. Decido. Ao julgar o mérito, a sentença resolve todas as questões do processo, não havendo se falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, pois eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença, sob pena de se subverter a ordem do sistema, transformando a decisão interlocutória em provimento final. Assim, julgada a ação originária durante o trâmite do agravo de instrumento, resta à parte sucumbente se valer da via adequada para, caso queira, tornar a discutir a questão contra a qual se insurge. In casu, é inegável a sobreposição cognitiva entre os respectivos recursos, porquanto o Agravo de Instrumento impugna a lavratura do auto de adjudicação do imóvel penhorado e a Apelação se insurge contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença justamente em razão do efeito satisfativo da adjudicação. As razões recursais da Apelação incorporam, dentre outras, as razões recursais do Agravo de Instrumento, quais sejam, que o valor depositado pelo Agravado não corresponde à diferença entre o crédito em execução e a avaliação do bem adjudicado; que Mariana Gondim Teixeira de Castro teria requerido o direito de preferência e pedido subsidiariamente a remissão da dívida no prazo legal; e que o auto de adjudicação foi lavrado antes da análise de todas as questão de ordem. A Apelação abrange as questões do Agravo, ao mesmo tempo em que é instrumento processual idôneo e suficiente para externar a irresignação das ora Agravantes. Assim sendo, é patente a perda de objeto do presente Agravo. Nesse sentido é a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (DO DF) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (DO MENOR). SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORIA. PERDA DO OBJETO. PEDIDOS PREJUDICADOS. POSTERIOR AGRAVO INTERNO (DO MENOR). DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo a quo resolveu o mérito da demanda originária, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. 2. Precedente do STJ: "(...)"A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas". (...) Agravo regimental improvido. (AgRg nos EREsp 1.199.135/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6.4.2016, DJe 6.5.2016)" 3. Recurso desprovido. Decisão monocrática desta Relatoria mantida.” (Acórdão 1248908, 07001402620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda do seu objeto. Em consequência, indefiro o que se requer no Id. 30310829. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora